Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703734-52.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO No 18.955/1997. UNIDADE DA FEDERAÇÃO NÃO PERTENCENTE À RIDE. INFRINGÊNCIA. DESCADASTRAMENTO. NÃO OPERA EFEITOS RETROATIVOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação anulatória de Auto de Infração visando o pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cifra-se a controvérsia em averiguar se a apelante (autora) se enquadra no regime especial de tributação do ICMS previsto no artigo 320-D do Decreto n. 18.955/97 e, por conseguinte, se o Auto de Infração foi lavrado regularmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime especial de apuração do ICMS é utilizado em substituição ao regime normal, implicando necessariamente a renúncia a qualquer outro regime de apuração, bem como excluindo, em regra, a aplicação de outros benefícios fiscais relativos ao imposto, conforme as disposições do art. 320-D combinado com o art. 320-E, incisos II e III, ambos do Decreto no 18.955/1997. 4. Por razões de segurança jurídica, estando sujeita a pessoa jurídica a regime especial de apuração do ICMS, não deverá ser exigido o recolhimento antecipado do imposto ainda que os produtos transportados não tenham sido adquiridos em localidades integrantes da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, ainda mais quando o reconhecimento da sujeição decorre da existência de provimento administrativo que autoriza a fruição do regime especial. 5. Ao que se observa, a apelante, na data da lavratura do auto de infração (11/08/2014), estava enquadrada no regime especial de apuração tributária nos termos do artigo 320-D do RICMS/DF, segundo o qual não caberia apuração antecipada do imposto, como fez o auto de infração, mas o benefício do regime especial no recolhimento do ICMS. 5.1. O Fisco, por sua vez, sustenta que a aquisição de mercadoria de região não compreendida na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) afasta o regime especial de apuração, motivo pelo qual houve exigência antecipada do ICMS. 5.2. No entanto, de acordo com a legislação em vigência e a jurisprudência desta Corte, a administração pública, ao observar infringência aos requisitos legais, pode promover o desenquadramento do contribuinte e excluí-lo do regime especial, sem efeitos retroativos. Quer dizer, o Distrito Federal só poderia cobrar o ICMS antecipado da contribuinte, por adquirir produtos fora da RIDE, após a efetivação de seu desenquadramento, pois a penalidade de exclusão só produz efeitos a partir do mês seguinte à data em que se torne definitiva, de acordo com o art. 64-B da Lei Distrital 1.254/1997. 6. Em razão da sucumbência, o Distrito Federal deve ser condenado no pagamento de honorários advocatícios, nos percentuais previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC, a incidir sobre o valor da causa (R$ 24.332,06), na forma do art. 85, §2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelo provido. Tese de julgamento: “A administração pública, ao observar infringência dos requisitos legais, pode promover o desenquadramento do contribuinte e excluí-lo do regime especial, sem efeitos retroativos”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 320-D e art. 320-E, incisos II e III, do Decreto no 18.955/1997; art. 64-B da Lei Distrital 1.254/1997; incisos I a V do § 3o do art. 85 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707106-43.2023.8.07.0018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 12/07/2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 111 do Código Tributário Nacional, defendendo que o acórdão vergastado, ao conferir interpretação ampliativa à legislação distrital, concedeu o regime especial de apuração do ICMS à recorrida fora das hipóteses legalmente previstas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 150, § 6o, ambos da Constituição Federal, alegando deficiência na fundamentação no acórdão recorrido e aduzindo que “o que se verifica é que o acórdão recorrido fez uma interpretação que vai muito além do que se extrai da literalidade do Decreto 18.955/1997, estabelecendo um benefício tributário não previsto em lei.” (ID 74577456, p. 21). Alega, ainda, que o caso se amolda ao tema 339 do STF. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igualmente, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 111 do CTN. Isso porque, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência ao artigo 150, § 6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Também não merece prosperar o apelo extraordinário acerca da invocada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Nada a prover quanto ao pedido de aplicação do tema 339 do STF, uma vez que a questão não foi prequestionada. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004